Tribunal: TRF3
Processo: 5137139-83.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
434/689)

5137139-83.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5137139-83.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: GABRIELA ARRUDA ORTIZ DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: TATIANA RIBEIRO STRAGLIOTTO - MS15233-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS MAIDANA DE LIMA - MS18990-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. BURSITE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM SEGUNDO GRAU. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para concessão de auxílio por incapacidade temporária, decorrente de enfermidade ortopédica, rejeitando a concessão de benefício mais vantajoso, como auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se, preliminarmente, a competência para julgamento do recurso, diante da alegação de natureza acidentária da moléstia e do pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência é fixada a partir da causa de pedir e do pedido formulado na petição inicial.

4. No caso concreto, a parte autora afirma que a enfermidade (bursite) decorre do exercício de atividades laborais, caracterizando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, com expressa invocação do art. 109, I, da Constituição Federal, e das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF.

5. O pedido abrange a concessão de benefício por incapacidade em sua modalidade acidentária, bem como eventual concessão de auxílio-acidente, o que evidencia a natureza acidentária da demanda.

6. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar causas envolvendo a União, excetuadas, dentre outras, as causas de acidente de trabalho.

7. A competência para julgamento de demandas decorrentes de acidente de trabalho é da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal.

8. A eventual ausência de comprovação do nexo causal entre a doença e a atividade laboral constitui matéria de mérito, não sendo apta a modificar a competência fixada a partir da petição inicial.

9. Reconhecida a incompetência da Justiça Federal em segundo grau, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente, sem anulação da sentença proferida por juízo estadual.

IV. DISPOSITIVO

10. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5137139-83.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: GABRIELA ARRUDA ORTIZ DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: TATIANA RIBEIRO STRAGLIOTTO - MS15233-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS MAIDANA DE LIMA - MS18990-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de apelação interposta por GABRIELA ARRUDA ORTIZ DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Anastácio/MS, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS à concessão de auxílio por incapacidade temporária, rejeitando a concessão de benefício mais vantajoso.

Na petição inicial, a parte autora postulou a concessão de benefício por incapacidade, sustentando ser portadora de bursite, alegando que a enfermidade possui origem ocupacional, decorrente das atividades laborais exercidas, com expressa fundamentação na legislação aplicável aos acidentes de trabalho.

Aduziu, ainda, a possibilidade de concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente, conforme a evolução do quadro clínico.

A sentença reconheceu a existência de incapacidade temporária, determinando a concessão do benefício correspondente, afastando, contudo, a natureza acidentária da moléstia e a existência de incapacidade permanente.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a doença possui natureza ocupacional e que faria jus à concessão de benefício mais vantajoso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade. Todavia, antes da análise do mérito recursal, impõe-se o exame de questão de ordem pública relativa à competência.

A competência material é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1o, do Código de Processo Civil:

“Art. 64. (...)

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”

No caso concreto, verifica-se que a parte autora, na petição inicial, alegou expressamente que a enfermidade que a acomete possui origem ocupacional, decorrente do exercício de atividades laborais, caracterizando doença do trabalho equiparada a acidente de trabalho, nos termos dos arts. 20 e 21-A da Lei no 8.213/91:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.”

“Art. 21-A. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças – CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento.”

Além disso, a parte autora invocou expressamente o art. 109, I, da Constituição Federal, bem como as Súmulas 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal, sustentando a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda.

O pedido formulado abrange a concessão de benefício por incapacidade em sua modalidade acidentária, bem como eventual concessão de auxílio-acidente, o que evidencia a natureza acidentária da controvérsia.

Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal:

“Art. 109. Aos Juízes Federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Da leitura do dispositivo constitucional, extrai-se que as causas decorrentes de acidente de trabalho estão expressamente excluídas da competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, o entendimento encontra-se consolidado na Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal:

“Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.”

Ressalte-se que a eventual ausência de comprovação do nexo causal entre a doença e a atividade laboral, conforme apurado em prova pericial, não tem o condão de alterar a competência, por se tratar de matéria de mérito.

A competência é fixada a partir da causa de pedir e do pedido delineados na petição inicial, sendo irrelevante, para esse fim, o resultado da instrução probatória.

No caso, sendo inequívoca a natureza acidentária da demanda, não compete à Justiça Federal o julgamento do recurso de apelação.

Importa destacar que a sentença foi proferida por Juízo Estadual competente, não havendo nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

Assim, a consequência jurídica do reconhecimento da incompetência deste Tribunal é a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, órgão competente para apreciação do recurso interposto.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do recurso, razão pela qual não conheço da apelação, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, competente para apreciação do recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. BURSITE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM SEGUNDO GRAU. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para concessão de auxílio por incapacidade temporária, decorrente de enfermidade ortopédica, rejeitando a concessão de benefício mais vantajoso, como auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se, preliminarmente, a competência para julgamento do recurso, diante da alegação de natureza acidentária da moléstia e do pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência é fixada a partir da causa de pedir e do pedido formulado na petição inicial.

4. No caso concreto, a parte autora afirma que a enfermidade (bursite) decorre do exercício de atividades laborais, caracterizando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, com expressa invocação do art. 109, I, da Constituição Federal, e das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF.

5. O pedido abrange a concessão de benefício por incapacidade em sua modalidade acidentária, bem como eventual concessão de auxílio-acidente, o que evidencia a natureza acidentária da demanda.

6. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar causas envolvendo a União, excetuadas, dentre outras, as causas de acidente de trabalho.

7. A competência para julgamento de demandas decorrentes de acidente de trabalho é da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal.

8. A eventual ausência de comprovação do nexo causal entre a doença e a atividade laboral constitui matéria de mérito, não sendo apta a modificar a competência fixada a partir da petição inicial.

9. Reconhecida a incompetência da Justiça Federal em segundo grau, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente, sem anulação da sentença proferida por juízo estadual.

IV. DISPOSITIVO

10. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, reconhecendo, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão